Tribunal: TJDFT
Processo: 0732685-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732685-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ALVES &amp; GOMES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 126133894) que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra Alves &amp; Gomes Comercial de Alimentos Ltda. (processo n. 0001512-58.2014.8.07.0001), indeferiu o pedido de realização de pesquisa de numerários em nome da parte devedora, ora agravada, por meio do sistema Sisbajud, na modalidade de reiteração automática ou programada. Em suas razões recursais (ID 39815080), a agravante sustenta, em suma, que a pesquisa de ativos mediante o sistema Sisbajud, na modalidade de reiteração automática, seria medida indispensável à efetividade do feito executivo, tendo em vista que “as movimentações financeiras ocorrem paulatinamente”. Diz que “a última consulta Bacenjud realizada (ID 83332531 nos Autos principais), ocorreu em 04/02/2021, ou seja, a mais de 1 (um) ano”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Aduz falha processual ante a ausência de intimação da decisão agravada. Alega que, embora “a parte tenha requerido a restituição do prazo, isso não ocorreu sob justificativa não aplicável ao caso”. Requer, ao fim, a antecipação da tutela recursal, para que seja realizada, desde logo, pesquisa de ativos em nome da parte devedora por meio do sistema Sisbajud, na modalidade de reiteração automática. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 39815093). Consoante decisão de ID 39849860, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Não foi possível a intimação da parte agravada, de acordo com a certidão de ID 41919891. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Para melhor compreensão, cumpre elucidar o iter processual dos autos originários, o cumprimento de sentença n. 0001512-58.2014.8.07.0001. Em análise dos autos de origem, verifica-se que, em 24/5/2022, MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda. requereu a realização de nova pesquisa de ativos financeiros por meio de consulta ao Sisbajud, bem como na modalidade reiterada (ID 125624840 na origem). Decisão do Juízo a quo (ID 126133894 na origem) deferiu o pedido de consulta ordinária via Sisbajud e indeferiu o pedido de reiteração automática da pesquisa, em 27/5/2022. Em consulta ao sistema PJe de 1o Grau, constata-se que a expedição eletrônica de intimação ocorreu no dia 30/5/2022, às 09h47m46s. O sistema registrou ciência automaticamente em 9/6/2022, às 23h59min59s. Em 10/6/2022, foi certificado pela Serventia que “Esta secretaria encerrou manualmente o(s) expediente(s) aberto(s) (ID(s) 21796194) para fins de continuidade do trâmite processual” (ID na origem 127610481). A parte ora agravante requereu a restituição de prazo para recorrer da decisão, em 27/9/2022, sob o fundamento de que “consta ciência registrada pelo sistema, porém, sem contagem de prazo, o que faz com que não apareça na caixa de pendentes de manifestação do causídico”. Ainda, argumentou que “a Requerente aderiu a intimação pelo sistema e como tal, acompanha prazos conforme pendências do sistema. O que torna essencial a inclusão do prazo para manifestação, bem como, que os serventuários se abstenham de encerrar os prazos antes de sua consumação” (ID na origem 138144466). O Juízo a quo proferiu a seguinte decisão (ID 138164675), in verbis: Pela decisão de ID 126133894 o juízo determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório e, observando a Instrução Normativa no 2 de 07/04/2022 da Corregedoria, artigo 15, criou expediente com prazo zero por se tratar de simples ciência. Em outras palavras, inexiste qualquer providência a ser tomada pela parte credora. "Art. 15. Os expedientes para mera ciência e para intimação de audiências devem ser criados com prazo zero ou sem prazo." Nessa perspectiva, e como a parte credora é parceira eletrônica, o sistema após o prazo concedido para ciência expressa, registrou ciência automaticamente, fazendo a Serventia encerrar o expediente manualmente para cumprir com a ordem de arquivamento. Prestados os esclarecimentos, e não havendo qualquer prejuízo à parte credora já que ao localizar bens passíveis de penhora da parte devedora poderá requerer o desarquivamento do processo sem o recolhimento de custas, determino o retorno dos autos ao arquivo, e sendo esta apenas para ciência/conhecimento da parte credora, o expediente será novamente ZERO. O presente recurso de agravo de instrumento foi interposto em 29/9/2022. Sobre o tema, o art. 5o da Lei n. 11.419/06 dispõe que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Em reforço, o § 6o do art. 5o da Lei n. 11.419/06 estabelece que “As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”. O art. 60 do Provimento n. 12, de 17/8/2017, expedido pela Corregedoria deste e. Tribunal, determina que: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. § 1o Fica dispensada a certificação, nos autos digitais, das publicações dos despachos e atos decisórios. § 2o Em caso de recurso aviado no Primeiro Grau de Jurisdição, deverá ser certificada a publicação do ato impugnado antes do envio dos autos eletrônicos à instância superior. (NR) Portanto, segundo a interpretação sistemática das regras que regem a intimação eletrônica, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico (“via sistema PJE”), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. Nesse sentido: EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CIÊNCIA AUTOMÁTICA. TRANSCURSO DO PRAZO. I - As divulgações de atos processuais pelo sistema eletrônico do Tribunal têm presunção de veracidade e confiabilidade e a ciência eletrônica automática no PJe supre a intimação eletrônica ou a por DJe, arts. 197 e 270 do CPC e art. 5o, §3o, da Lei 11.419/2006. II - Na demanda, apesar de a r. sentença ter sido disponibilizada apenas de forma eletrônica no PJe, sem publicação no DJe, o Advogado do embargante está cadastrado no sistema e, ante a ausência de registro da sua ciência ao ato processual, houve o decurso automático do prazo após transcorridos dez dias da expedição eletrônica. Ausente nulidade a ser declarada. Mantida a r. decisão. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1353775, 07108411220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA POR MEIO DO SISTEMA. PARTE CADASTRADA. VALIDADE COMO INTIMAÇÃO PESSOAL. LEI 11.419/06. PRESCINDIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DE CARTA REGISTRADA OU POR MANDADO. 1. De acordo com o art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2o da referida lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Além disso, o §6o do art. 5o da Lei 11.419/06 dispõe que as partes que possuírem cadastro no sistema PJe serão intimadas pessoalmente por meio do sistema, sendo desnecessária a expedição de mandato ou carta registrada a elas. 2. Apelo não provido. (Acórdão 1328227, 07053158020208070006, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, considerando que este recurso foi interposto tão somente em 29/9/2022, é possível concluir que a pretensão recursal do agravante é extemporânea, pois possuía até 1o/7/2022 para interpor agravo de instrumento, ultrapassando-se, pois, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil1. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 29/9/2022, quando expirado o prazo recursal, é intempestivo. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c e 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 1.003. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.